Tribunal: TJDFT
Processo: 0708578-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA AFASTADAS. DECISÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. De acordo com o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, a decisão que aprecia a resposta à acusação não demanda motivação exauriente, considerando sua natureza interlocutória. A rejeição das teses defensivas poderá ser concisa, até mesmo para evitar julgamento antecipado de mérito.
2. Ordem conhecida e denegada.